Tribunal: TJPA
Processo: 0000936-69.2012.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000936-69.2012.8.14.0024

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAITUBA

APELADO: ANDREIA SIQUEIRA DE SOUSA, BENEDITA OLIVEIRA, IRACY DA SILVA OLIVEIRA, IRANDY FRANCISCA OLIVEIRA, LUZIA SANTOS LISBOA, MARIA DE NAZARE OLIVEIRA, IRANI RODRIGUES RIBEIRO, MARIA RODRIGUES OLIVEIRA, RAIMUNDO JOSE OLIVEIRA, MARIA SONIA MELLO DO MONTE, EDITH MARIA LOBATO ALVES, ANTONIA TORRES OLIVEIRA, JOSILEIDE SILVA DE SOUSA, PEDRO SILVA ARAUJO, HERCULANA DA SILVA BARBOSA, JURANDIR DA SILVA BARBOSA, JOSUE SILVA DA COSTA, WALDNA DO SOCORRO OLIVEIRA DIAS, IVANETE FONTENELLE SILVA, EURICLEIA DO ROSARIO GALUCIO, CLARICE LIMA, SHEILA DENIZE MIRANDA DE ALMEIDA, MARIA DE JESUS FURTADO, MARIA GORETH DE LIMA, MARIA LEONOR DE OLIVEIRA, MARLENE DA SILVA PORTO, ANTONIA FERREIRA LIMA, CHRISLAINE DA CONCEICAO SANTOS DE OLIVEIRA, JURACILENE VIEIRA DE SOUZA, GILMARA PERPETUA LIRA LOPES, MARIA DO SOCORRO LIRA LOPES, RAIMUNDA MARIA DO ESPIRITO SANTO SILVA, GRACILENE PRUDENCIA RODRIGUES DA SILVA, ALDEIDA CARDOSO SILVA, ADAILTON ARAUJO DA SILVA, ALDIR PEREIRA GONCALVES, ALICE GOPFERT, ANGELINA APARECIDA BAU, ANTONIA CLAUDIMA SOUSA SILVA, ANTONIA DA PASCOA ALVES, ANTONIA NEUZETE SANTOS AGUIAR, ANTONIA VARAO MOREIRA, CANDIDO RODRIGUES CHAVES, CLAUDETE DA SILVA DOS SANTOS, CLAUDIA ARAUJO FERREIRA, CLEUDIMAR OLIVEIRA CASTRO COSTA, CLODSON DA SILVA LOPES, CYVA TATHIANE MIRANDA DA SILVA, DJALMA DE ARAUJO FERREIRA, DEUSARINA DE OLIVEIRA CAMPOS, EDME BATISTA DO NASCIMENTO, EDMILSON FONTINELLES DA SILVA, ELIANE LEMOS DE OLIVEIRA, ELIENE ILIN PAXIUBA DUNCAN, ELIELSON PIMENTEL LIMA, ELISANGELA PAZ MARTINS, ELIZABETE DO NASCIMENTO TERTULINO, FRANCISCO DUDSON AZEVEDO PAXIUBA, FRANCISCO MACHADO SILVA, GENELITA FRANCISCO DO NASCIMENTO, GEOVANA LIMA DE QUEIROZ, HASLLEN WILSON FONTINELLES DOS SANTOS, HILMA PEREIRA PONTES, IVONE LEMOS DE OLIVEIRA GOES, IVONEIDE FONTENELLE VILELA, JOAO SILVA BALTAZAR, JOUSIMAR ARAUJO DA SILVA, JOSE ROSENO ALVES, JOSE VASCONCELOS DA SILVA, JOSE VIRGOLINO SILVA FILHO, KEILA GESIANE DA SILVA PINHEIRO, LAUDINAR DO NASCIMENTO SILVA, LELIA MARIA ARAUJO FIGUEIRA, LUIZA DE MARILLAC MARQUES ASSUNCAO, LUZINEIDE SANTOS NASCIMENTO, MARIVALDO CATIVO GUEDES, MARILENE DA SILVA PORTO, MARCOS ROGERIO PERIN, MARIA AURILEIDE DE LIMA, MARIA DAS GRACAS MATOS LIMA, MARIA DAS GRACAS PINTO DE MORAES, MARIA DE JESUS SILVA MONTELES, MARIA DE LOURDES DA SILVA COSTA, MARIA DO SOCORRO PINHEIRO DE SOUSA, MARIA JOSE RAYOL PINTO, MARIA MADALENA ARAUJO DE SOUZA CARVALHO, MARIA ZULEIDE SILVA, RAIMUNDA LIMA DUARTE, RAIMUNDO SERGIO CASTRO, RAIMUNDO SOLISMA FARIAS DE MOURA, REGINA LUCIRENE MACEDO DE OLIVEIRA, RELIONAN PIMENTEL LEAL, ROMULO MELO VIEIRA, ROSANA PAULA MARTINS DE AGUIAR, SAMARA MARIA DE SOUSA ALVES, SANDRA SUELI JESUS CASTRO HAMEED, SONIA MARIA MATOS LIMA, VANDREIA RIBEIRO DE OLIVEIRA, VERA LUCIA MARINHO MAFRA, ANA MARGARETE DA COSTA CORDEIRO, CARLOS ALBERTO CORDEIRO SILVA, AUXILIADORA NOBRE BATISTA, MARCCONY JOSE DA SILVA E SILVA, EMERSON EMILIO LAMEIRA SEVERINO, SUANNY KELLY SILVA SEVERINO, IRES NOGUEIRA LIMA, KATIA REGIA GUALTER DA SILVA RIBEIRO, WANDSON DE CARVALHO UETA, ELNA MARIA LEITE GASPAR, MARIA CONCEICAO MENDES DA SILVA, ANTONIO SOUSA DA SILVA, SUSANA LEITE VIEIRA, DAVID FURTADO FERNANDES, MANOEL DA GRACA DOS SANTOS GALUCIO, NOEMIA CONCEICAO CALDAS, NILVA CUNHA DA SILVA, MARIA GORETTI LIMA DA SILVA, GERCICLEY DA CONCEICAO MIRANDA CORREA, BARTOLOMEU ALVES DE ARAUJO, ROBSON GOMES

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO SEM MEMÓRIA DE CÁLCULO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Itaituba contra sentença que, nos autos de embargos à execução opostos em face de Andreia Siqueira de Sousa e outros, rejeitou as preliminares de nulidade do rito e de intempestividade, reconheceu a incidência da Lei nº 11.960/2009 quanto aos juros de mora, mas rejeitou os embargos por ausência de memória discriminada de cálculo, condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve nulidade do procedimento executivo por inobservância do rito do art. 730 do CPC/1973; (ii) se é possível o conhecimento da alegação de excesso de execução desacompanhada de memória discriminada de cálculo; (iii) se é obrigatória a remessa dos autos à contadoria judicial; e (iv) se são devidos honorários advocatícios em razão da rejeição dos embargos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistência de nulidade processual, pois a citação foi determinada nos termos do art. 730 do CPC/1973, não havendo demonstração de prejuízo concreto ao contraditório ou à ampla defesa.
4. A alegação de excesso de execução exige, nos termos do art. 739-A, § 5º, do CPC/1973, a indicação do valor reputado correto, acompanhada de memória discriminada de cálculo, sob pena de rejeição do fundamento.

5. A ausência de demonstrativo impede a delimitação da controvérsia e inviabiliza a transferência ao juízo ou à contadoria do ônus processual imposto ao embargante.

6. A remessa à contadoria judicial constitui faculdade do magistrado, condicionada à existência de elementos mínimos para apuração da divergência, inexistentes no caso.

7. Mantida a condenação em honorários advocatícios, fixados de forma moderada, diante da sucumbência do Município nos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A alegação de excesso de execução em embargos opostos pela Fazenda Pública exige a apresentação de memória discriminada de cálculo e indicação do valor reputado correto, sob pena de rejeição do fundamento. 2. A remessa à contadoria judicial não supre a ausência de demonstração mínima do excesso alegado.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/1973, arts. 730, 739-A, § 5º, e 20, §§ 3º e 4º; Lei nº 11.960/2009.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2267997/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 29.05.2023, DJe 31.05.2023.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO, porém NEGAR-LHE PROVIMENTO

mantendo integralmente a sentença recorrida.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de maio de dois mil e vinte e seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) . Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Município de Itaituba
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba/PA, nos autos dos
Embargos à Execução
opostos em desfavor de
Andreia Siqueira de Sousa e outros
.

Na origem, o Município embargante sustentou, preliminarmente, a inadequação do procedimento executivo, ao argumento de que a execução contra a Fazenda Pública deveria observar o rito especial previsto nos arts. 730 e 731 do CPC/1973. No mérito, alegou excesso de execução, especialmente quanto aos juros de mora, defendendo que, em se tratando de condenação imposta à Fazenda Pública, o percentual aplicável seria de 0,5% ao mês, e não de 1% ao mês.

A sentença rejeitou a preliminar referente ao rito, por entender que a citação havia sido realizada pelo procedimento especial previsto no art. 730 do CPC/1973. Também rejeitou a preliminar de intempestividade dos embargos, reconhecendo que o Município foi citado em 05/03/2012 e apresentou os embargos em 03/04/2012, dentro do prazo legal de 30 dias.

No mérito, o Juízo de origem reconheceu que assistia razão ao Município quanto ao percentual dos juros de mora, diante da incidência da Lei nº 11.960/2009, mas rejeitou os embargos à execução por ausência de apresentação de memória de cálculo e indicação do valor que o embargante entendia correto, com fundamento no art. 739-A, § 5º, do CPC/1973. Ao final, condenou o Município ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00, com fundamento no art. 20, §§ 3º e 4º, do CPC/1973.

Em suas razões recursais, o Município de Itaituba sustenta a nulidade do procedimento executivo, excesso de execução em razão da aplicação de critérios indevidos de juros e correção monetária, possibilidade de conhecimento da matéria por se tratar de questão de ordem pública, necessidade de remessa dos autos à contadoria judicial e cabimento de efeito suspensivo aos embargos. Alega a inadequação da condenação em despesas processuais. Ao final, requer a reforma da sentença.

Foram apresentadas contrarrazões pelos apelados, pugnando pela manutenção da sentença (Id n° 5166180).

O Ministério Público de 2° grau
em manifestação opinou pelo conhecimento e provimento parcial do recurso, devendo a r. sentença ser reformada apenas com relação a condenação do Município de Itaituba no pagamento de custas processuais (Id n° 5166182).

É o relatório necessário.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço do Recurso de Apelação interposto.

A questão em análise, consiste em verificar se deve ser reformada a sentença que rejeitou os embargos à execução opostos pelo Município de Itaituba, mantendo a execução promovida por Andreia Siqueira de Sousa e outros.

Inicialmente,
não prospera a alegação de nulidade do procedimento executivo.
A sentença foi expressa ao consignar que o despacho de fl. 703 determinou a citação do Município pelo rito especial previsto no art. 730 do CPC/1973, razão pela qual rejeitou a preliminar suscitada.
Assim, não se verifica prejuízo processual concreto capaz de invalidar a execução, sobretudo porque o próprio Município apresentou embargos à execução, teve seus argumentos apreciados e exerceu regularmente o contraditório.

Também
não há razão para modificar a conclusão relativa à rejeição dos embargos por ausência de memória discriminada de cálculo.
O Município sustentou excesso de execução, mas não apresentou demonstrativo apto a indicar o valor que entendia correto. Nos termos do art. 739-A, § 5º, do CPC/1973, aplicável ao caso, quando o excesso de execução for fundamento dos embargos, o embargante deverá declarar, na petição inicial, o valor que entende devido, apresentando memória de cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos ou de não conhecimento desse fundamento.

A regra processual possui finalidade objetiva: evitar impugnações genéricas, impedir a paralisação indevida da execução e permitir ao juízo identificar, com precisão, qual parcela do crédito é controvertida.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido, assentando que os embargos à execução fundados em excesso exigem a indicação do valor reputado correto e a apresentação da respectiva memória discriminada de cálculo. A ausência desses elementos inviabiliza o conhecimento da alegação de excesso:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCESSO DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR DEVIDO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ entende que a alegação de excesso de execução deve vir acompanhada do valor que a parte insurgente entende ser devido, não sendo suficiente a formulação de alegações genéricas acerca da incorreção do montante devido, como ocorreu no caso. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2267997 DF 2022/0394104-3, Relator.: MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 29/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2023)

No caso, embora a sentença tenha reconhecido que o percentual de juros aplicável à Fazenda Pública deveria observar a disciplina da Lei nº 11.960/2009, também registrou que o embargante não apresentou memória de cálculo indicando o valor que entendia correto, razão pela qual rejeitou os embargos. A conclusão deve ser preservada, pois não cabe ao executado transferir integralmente ao juízo ou à contadoria o ônus processual que a lei lhe impõe quando alega excesso de execução.

A remessa dos autos à contadoria judicial não constitui providência obrigatória sempre que a Fazenda Pública discorde dos cálculos apresentados pelo exequente. Trata-se de faculdade do magistrado, cabível quando houver dúvida fundada e elementos mínimos que permitam a apuração da controvérsia. Na hipótese, a ausência de memória de cálculo pelo Município inviabilizou a adequada delimitação do excesso alegado, circunstância suficiente para a rejeição dos embargos.

Também não merece acolhimento a tese de que os embargos deveriam ter sido recebidos, necessariamente, com efeito suspensivo. O regime processual não confere efeito suspensivo automático e irrestrito a toda insurgência da Fazenda Pública. A suspensão da execução depende da presença dos requisitos legais e não se presta a suprir a deficiência formal dos embargos, especialmente quando ausente a indicação precisa do excesso alegado.

No ponto relativo aos honorários advocatícios, a sentença fixou a verba em R$ 1.000,00, com fundamento no art. 20, §§ 3º e 4º, do CPC/1973. Considerando a rejeição dos embargos e a sucumbência do Município, não há fundamento para afastar ou redistribuir a verba honorária.

Desse modo, não se verifica nulidade procedimental, excesso de execução demonstrado, ilegalidade na rejeição dos embargos, nem fundamento apto a afastar os encargos sucumbenciais. A sentença apreciou adequadamente a controvérsia e aplicou corretamente a regra que exige memória discriminada de cálculo quando alegado excesso de execução.

Ante o exposto, com fundamento no que dispõe o art. 932, IV, b do CPC/2015 c/c 133, XI e XII, d, do RITJPA
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo Município de Itaituba, porém NEGO-LHE PROVIMENTO mantendo integralmente a sentença recorrida.

É o voto.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 05/06/2026